Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736674-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAX WERNER MAIA BANDEIRA AGRAVADO: JOSE MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAX WERNER MAIA BANDEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução promovida por JOSE MARTINS DE SOUZA, não acolheu os pedidos de retenção do valor depositado judicialmente a maior, de extinção do feito quanto ao credor principal e de desconstituição da penhora de veículo dado como garantia da execução. Preparo regular (id 30769562 e 30769564). Registrada a prevenção da em. Desembargadora Leila Arlanch, nos termos da certidão de id 30779670, os autos vieram conclusos em razão do afastamento da em. Magistrada (id 30781318). Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, requisitando-se as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator